Tribunal: TJDFT
Processo: 0701567-87.2021.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701567-87.2021.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONICA GOMES BARBOSA AGRAVADO: EDIMILSON SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mônica Gomes Barbosa contra a decisão (id 106690609 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho que, em cumprimento de sentença proposto por Edimilson Santos contra a agravante (feito n. 0702393-03.2019.8.07.0006), deferiu o pedido de nova avaliação do imóvel, ao fundamento de que se passaram quase dois anos da data da avaliação. A agravante afirma que a sentença transitada em julgado foi expressa quanto à avaliação do imóvel. Sustenta ser indevida nova avaliação do imóvel, pois o preço já foi fixado na sentença transitada em julgado, de forma que a matéria se encontra abarcada pela autoridade da coisa julgada, nos termos do art. 508 do Código de Processo Civil. Requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso para que seja suspenso os efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a declaração da nulidade da decisão agravada e a revogação do mandado de avaliação. Preparo efetivado (id 30811840 e id 30811841)). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na hipótese dos autos, Edimilson Santos ajuizou ação de extinção de condomínio cumulada com arbitramento de aluguéis contra Mônica Gomes Barbosa. Em audiência de conciliação, as partes requereram a avaliação do imóvel localizado na BR020, Km 11, Condomínio Novo Setor de Mansões, Módulo II, Casa 2, Nova Colina, Sobradinho, Distrito Federal (id 49992932). A ré juntou auto de avaliação do imóvel (id 51292202). O autor concordou com o valor (id 51353127). O Juízo de Primeiro Grau, na sentença transita em julgado, firmou que: Já consta dos autos a avaliação do bem, conforme ID 51292202 (id 95635535). Durante a fase de cumprimento de sentença, Edimilson Santos requer nova avalição do bem. Argumenta que: Acontece que já transcorreu o período de quase 2 anos desde a avaliação do imóvel que, por sua natureza, tende a se valorizar no mercado com o passar do tempo (id 106528149). O Pedido foi deferido pelo Juízo de Primeiro Grau (id 106690609). Constata-se, ao se examinar os autos originários, que o pedido de nova avaliação se funda apenas no decurso do tempo, vinte e dois (22) meses da primeira avaliação. A mera alegação do transcurso de lapso temporal, por si só, não autoriza a realização de nova avaliação do imóvel, sem prejuízo da realização de posterior atualização monetária do seu valor. O art. 873, inc. II, do Código de Processo Civil[1] autoriza nova avaliação de bem penhorado quando demonstrada posterior majoração ou diminuição do bem. No caso dos autos, entretanto, não há qualquer elemento para que se possa auferir que o imóvel sofreu uma valorização excepcional. Deve-se ressaltar, ademais, que o valor do imóvel foi determinado na sentença objeto de cumprimento, em virtude de acordo entre as partes. Confira-se o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NO ART. 873 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. A situação em apreço não se enquadra nas hipóteses legais, do art. 873 do Código de Processo Civil, que autorizam a realização de nova avaliação do bem. 2. O valor destacado na sentença cujo cumprimento se busca, é certo e determinado, decorrente de acordo entre as partes. Desse modo, não cabe no atual momento processual rediscutir matéria já analisada por ocasião da sentença. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1348749, 07110204320218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no DJE: 29/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso para sustar os efeitos da decisão agravada até o fim do julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 25 de novembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Parágrafo único. Aplica-se o art. 480 à nova avaliação prevista no inciso III do caput deste artigo.